Tribunal: TJDFT
Processo: 0729540-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729540-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RODRIGO HERCULANO AGRAVADO: EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP, EDVALDO DE JESUS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO RODRIGO HERCULANO (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de incidente instaurado no bojo de cumprimento de sentença (autos n. 0707565-09.2017.8.07.0001) – ID 101606356, p. 1, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que tramita em desfavor do sócio EDVALDO DE JESUS BARBOSA, conforme petição de ID 86938607 - Pág. 1, recebido pela decisão de ID 88163627. De início, registro que a ação principal se tratou de ação monitória, tendo havido sentença no ID 8156989. Alega a parte exequente que já foram realizadas pesquisas em todos os sistemas cadastrados no Tribunal em desfavor da executada (EJB CONFECCOES E ACESSORIOS EIRELI - EPP), sendo que nenhum valor foi localizado, situação pela qual pretende alcançar o recebimento do seu crédito atingindo o patrimônio do sócio da empresa. Narra ter constatado inúmeros processos em face da mencionada empresa, os quais, em sua maioria, decorrentes de títulos de créditos não pagos aos respectivos credores, similares ao presente caso. Indicou ainda constar situação INAPTA no site da Receita Federal. Juntou documentos a partir do ID 86938608 - Pág. 1. Citado, por Oficial de Justiça (ID 99134924 - Pág. 1), a parte requerida, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 101304043. É o relatório. DECIDO. Não há como acolher o incidente apresentado. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional apenas admitida quando presentes as hipóteses descritas no art. 50 do CC (desvio de finalidade e confusão patrimonial). No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de patrimônio pode ser considerada causa de insolvência ou falência, mas não de razão idônea para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada, que assumiu a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados pela empresa credora. A desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no artigo 50 do CC, pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que sequer foram noticiados no presente pedido, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da devedora. Nesse sentido é a jurisprudência do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houver relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais. 3. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 4. No caso presente, a agravante demonstrou apenas o inadimplemento, o encerramento da empresa executada e a ausência de bens, sem especificar e comprovar ato concreto de abuso da personalidade jurídica. Por isso, não preenche os requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1326096, 07477153020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face de tais fundamentos, indefiro o pedido de ID 86938607 - Pág. 1. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 14335656. I.” – ID 101606356 – grifei. Recebido o recurso no efeito devolutivo (ID 29015812, p. 2). Pelo despacho de ID 31416327, determinada a inclusão de EDVALDO DE JESUS BARBOSA no polo passivo destes autos, bem como a intimação de EDVALDO e de EBJ CONFECCÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Retificado o polo passivo, conforme certidão de ID 31419421. Certificado o decurso do prazo legal sem manifestação de EDVALDO DE JESUS BARBOSA (ID 32737782). Pela petição de ID 32603873, o patrono do agravante HUGO RODRIGO informou ter tomado conhecimento do seu falecimento e requereu prazo para habilitação nos autos de seus sucessores e/ou herdeiros. Juntou certidão de óbito (ID 32603874). Nos autos de origem (processo n. 0707565-09.2017.8.07.0001), por decisão proferida em 14/2/2022, concedido o prazo de 30 (trinta) dias para regularização do polo ativo (ID 115493105), decisão publicada em 16/2/2022 (ID 115795583 – autos de cumprimento de sentença). Pela decisão de ID 33299682, determinada a suspensão do processo até a habilitação de sucessores e/ou herdeiros do agravante com a regularização do polo ativo do presente recurso. A parte agravada não apresentou contrarrazões (IDs32737782 e 34106643). Pela petição de ID 34091410, requerida a habilitação de VERA LÚCIA HERCULANO, genitora do de cujus nos termos dos artigos 688, II e 691 do CPC, pedido deferido na origem (ID 120606951). O art. 688 do CPC institui quem pode requerer habilitação: “Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.” O art. 691 do CPC dispõe: “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”. Conforme consta na certidão de óbito (ID 32603874), VERA LÚCIA HERCULANO é mãe de HUGO RODRIGO HERCULANO (agravante), de cujus, e, portanto, parte legítima a requerer a habilitação. Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação de VERA LÚCIA HERCULANO. À Secretaria para que retifique o polo ativo dos autos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora